Tribunal: TJDFT
Processo: 0738210-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738210-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DO ADVOGADOS EMPREGADOS DA CEB DISTRIBUICAO S/A - AACEBD AGRAVADO: BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HB ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por AACEBD – ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS EMPREGADOS DA CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0703651-12.2019.8.07.0018, no qual contende com BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e HB ENGENHARIA LTDA. Por meio da decisão agravada, o pedido de bloqueio mensal de 30% das receitas condominiais percebidas pelo agravado foi indeferido, sob o fundamento de ausência de demonstração de saldo disponível após o pagamento de débitos regulares, como tributos e obrigações trabalhistas. O juiz entende ser possível a reiteração de pesquisas patrimoniais apenas quando demonstrada alteração na situação financeira do devedor ou após decurso de prazo significativo, o que não se verificou no caso concreto. Determinou-se, ainda, o retorno dos autos à suspensão anteriormente decretada (ID 246178315). Confira-se: “Autos relatados na decisão Id. 212941216, modificada pela decisão ID213486220, que intimou os executados a realizarem o pagamento dos honorários. A decisão Id. 236134525 determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, na forma do art. 921, § 1o do CPC, e a expedição de certidão de crédito. A ADTER peticionou ao Id. 236904046 requerendo a continuidade do feito quanto aos honorários advocatícios que lhe são devidos. A AACEB requereu a realização de bloqueios mensais de 30% das cotas condominiais percebidas pelas rés via SISBAJUD (Id. 243160537). É o relatório. Decido. 1 _ Em relação ao requerimento da ADTER (Id. 236904046), haverá tumulto do feito no processamento simultâneo de dois cumprimentos de sentença nos mesmos autos, ainda que um deles tenha sido suspenso. Isso porque houve a determinação de suspensão dos autos para fins de contagem do prazo prescricional em face da AACEB. Assim, INDEFIRO o pedido Id. 236904046. 2 _ Quanto ao requerimento de bloqueios mensais de cotas condominiais percebidas pelas rés (Id. 243160537), o pleito se assemelha ao pedido de bloqueio de rendimentos/faturamento. Nesse caso, cabe à parte credora demonstrar que há saldo a ser bloqueado após os pagamentos dos débitos regulares, tais como dívidas trabalhistas e tributos, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, é possível a reiteração de pesquisa aos sistemas à disposição do juízo desde que demonstrada a mudança de situação patrimonial da parte devedora ou após o decurso de prazo significativo, o que não é o caso dos autos, pois a última pesquisa ao sistema SISBAJUD ocorreu em abril deste ano. No mais, os sistemas visam à colaboração do juízo com a satisfação do crédito dentro da razoabilidade, sendo que o pedido de sucessivas reiterações de bloqueio mensais ultrapassa tais parâmetros. Dessa forma, INDEFIRO o pedido Id. 243160537. 4 _ Retornem os autos à suspensão, nos termos da decisão Id. 236134525.” Em seu recurso, a parte agravante pede: a) a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a realização de bloqueios mensais nas receitas do condomínio agravado até a completa quitação da obrigação; b) o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, autorizando os bloqueios mensais em percentual a ser definido. Sustenta estar presente o periculum in mora, em razão da suspensão do processo por um ano, o qual prejudica a satisfação de crédito de natureza alimentar. Alega estar o agravado inerte, mesmo após diversas intimações, e não ter apresentado bens à penhora. Argumenta ser possível a penhora de percentual das receitas condominiais, conforme precedentes do TJDFT e do STJ, desde não inviabilizar o funcionamento do condomínio. Afirma não possuir acesso aos relatórios contábeis do devedor, razão pela qual requer a intimação do síndico ou contador para apresentação dos documentos necessários à fixação do percentual adequado. Assevera terem sido infrutíferas todas as tentativas de constrição patrimonial, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, e aponta encontrar respaldo a medida requerida no artigo 835, inciso X, do CPC. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 76026343. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, conforme se infere do recurso, a parte agravante pretende a penhora mensal de 30% das receitas condominiais percebidas pelo condomínio agravado. Nos termos do art. 789 do CPC, “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Por sua vez, o art. 831 do CPC dispõe que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Nesse sentido, o art. 835 determina acerca da ordem preferencial de bens a serem penhorados: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. § 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Na hipótese, é necessário esclarecer estarem as taxas condominiais vinculadas à propriedade da unidade condominial e são destinadas à manutenção regular e contínua do condomínio, a qual cobre despesas como: salários de funcionários; limpeza; consumo de água e energia elétrica das áreas comuns; pequenos reparos e administração. Importa esclarecer que a taxa condominial, por sua natureza, não comporta a penhora mensal, porquanto é destinada exclusivamente para a manutenção básica do condomínio. Esse é o entendimento desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE TAXAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS. DESCONSTITUIÇÃO. CABIMENTO. 01. Conquanto a execução deva se processar em benefício, e no interesse do credor (art. 612, CPC), os atos do feito executivo devem ocorrer de“modo menos gravoso para o devedor”, nos termos do art. 620 do Código de Ritos. 02. No caso em exame, o condomínio executado utiliza-se das taxas ordinárias como fonte de receita para realizar as despesas necessárias à manutenção do condomínio edilício, razão pela qual se afigura legítima a pretensão recursal em desconstituir a penhora sobre suas receitas ordinárias, notadamente por haver recursos próprios, que se destinavam exatamente ao pagamento do contrato entabulado com a exeqüente, ora agravada. 03. De fato, com relação ao valor correspondente às taxas ordinárias – por se tratar de receita destinada às despesas condominiais próprias –, a desconstituição da penhora revela-se cabível, de modo que o condomínio possa continuar a desenvolver suas atividades. 04. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (20150020268665AGI, Relator(a): Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJe: 15/02/2016.) No caso dos autos, neste momento processual, a decisão agravada merece ser mantida. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, dia 9 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator